Tribunal: TJMT
Processo: 1031476-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031476-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (AGRAVANTE), HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 066.745.180-34 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (AGRAVADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA THOMAZ DE AQUINO RIBEIRO - CPF: 345.991.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 544.789.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 544.724.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO THOMAZ DE AQUINO NETO - CPF: 846.101.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 015.532.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INVENTÁRIO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E CONSENTIMENTO UNÂNIME DOS HERDEIROS. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto com o objetivo de suspender decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato de arrendamento rural cumulada com pedido de reintegração de posse, determinou liminarmente a reintegração da posse da Fazenda Cristo Rei ao espólio do proprietário falecido, representado por inventariante judicial. O agravante sustenta que o contrato foi firmado com anuência da maioria dos herdeiros, que os pagamentos foram realizados, que investiu na propriedade e que não houve análise conclusiva dos autos de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de arrendamento rural celebrado por inventariante destituída é válido sem autorização judicial e consentimento unânime dos herdeiros; (
ii
) estabelecer se o inadimplemento contratual e os danos ambientais comprometem a manutenção da posse pelo arrendatário; (
iii
) determinar se a concessão da tutela de urgência possessória atende aos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de arrendamento firmado por inventariante destituída, sem autorização judicial e sem anuência de todos os herdeiros, afronta o disposto nos
arts
. 619 do CPC e 1.791, parágrafo único, do CC, acarretando nulidade absoluta do negócio.

A posse e a administração dos bens hereditários, antes da partilha, são exercidas em regime de condomínio, exigindo consentimento unânime dos herdeiros para alienação ou oneração dos bens, sendo inaplicável a lógica da maioria.

A ausência de intervenção do Ministério Público, necessária devido à existência de herdeiros menores, compromete a validade do ato, conforme art. 178, II, do CPC.

A alegação de anuência parcial e decurso do tempo não afasta a nulidade absoluta nem convalida a irregularidade formal.

Os autos de infração ambiental e o laudo pericial atestam o descumprimento da finalidade agrícola contratada, a ocorrência de danos ambientais e o desvirtuamento do uso da propriedade.

A manutenção da posse pelo agravante representa risco de agravamento dos prejuízos ao espólio, dificultando sua gestão e alienação futura, configurando o perigo de dano exigido para a concessão da tutela.

A existência de ação penal contra o agravante por envolvimento com organização criminosa, embora não integre o objeto da lide, agrava o risco de danos à integridade do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de arrendamento de bem do espólio firmado sem autorização judicial e sem a anuência de todos os herdeiros é nulo de pleno direito.

A prática de atos que violem a finalidade do contrato, como danos ambientais e inadimplemento, justifica a reintegração de posse em favor do espólio.

A tutela de urgência possessória é cabível quando demonstrados vícios formais graves no contrato e risco concreto de dano ao patrimônio hereditário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 619 e 178, II; CC, art. 1.791, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap.
Cív
. 22848514920078130105, Rel. Des(a). Cláudia Maia, j. 25.04.2024, 14a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1031476-85.2025.8.11.0000.

ADENILSON DA SILVA MELO

X
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA – ME, HELIO ROCHA THOMAZ DE

AQUINO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADENILSON DA SILVA MELO,

com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação declaratória de nulidade de contrato de

arrendamento rural para fins de exploração agrícola com pedido liminar de reintegração de posse n.

1001336-41.2025.8.11.0009, ajuizada por
ESPÓLIO DE HÉLIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO
, representado por sua inventariante judicial,
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA,
deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata reintegração da posse

direta da Fazenda Cristo Rei em favor dos agravados.

Para tanto, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada por não

refletir a realidade dos autos, pois o contrato de arrendamento foi celebrado com anuência de quatro

herdeiros, que detêm 87,51% dos direitos hereditários, e que tal avença foi levada ao conhecimento dos

autos do inventário desde 2022, sem oposição formal.

Argumenta, ainda, que os pagamentos do arrendamento foram efetuados, em parte, por meio de

depósitos judiciais, que os atrasos foram mínimos e justificáveis, e que os autos de infração ambiental não

foram sequer analisados de forma conclusiva.

Sustenta que investiu vultuosos recursos na propriedade, que cumpre com a função social do

imóvel e que a decisão de primeiro grau afronta os princípios da proporcionalidade, boa-fé objetiva,

contraditório e ampla defesa.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia está em verificar se subsistem os pressupostos que justificaram a concessão da tutela de urgência possessória na origem.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

No caso em apreço, a decisão agravada fundamentou-se em três pilares principais: (i) a nulidade formal do contrato de arrendamento por ausência de autorização judicial, de anuência de todos os herdeiros e de intervenção do Ministério Público; (
ii
) o inadimplemento contratual caracterizado pelos atrasos nos pagamentos; e (
iii
) a ocorrência de danos ambientais na propriedade durante a vigência do contrato.

Quanto ao primeiro fundamento, verifica-se que o contrato de arrendamento foi celebrado pela então inventariante Maria Francisca Lima Thomaz de Aquino, posteriormente destituída do encargo, sem a prévia e necessária autorização judicial
, em clara afronta a
o disposto
n
o art
igo
619 do
Código de Processo Civil
, que estabelece:

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I -
alienar
bens de qualquer espécie;

II -
transigir
em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV -
fazer
as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Dessa feita,
a norma processual
é express
a
ao condicionar a alienação ou oneração de bens do espólio à prévia autorização judicial e oitiva de todos os interessados, requisitos de ordem pública que, uma vez descumpridos, acarretam nulidade absoluta do ato. O contrato de arrendamento em questão foi celebrado pela inventariante removida, sem prévia autorização judicial e sem a manifestação de todos os herdeiros, o que, por si só, compromete sua validade.

A alegação do agravante de que quatro herdeiros anuíram com o contrato não elide a irregularidade, porquanto a posse e administração do acervo hereditário, antes da partilha, pertencem ao condomínio de todos os sucessores, sendo indispensável o consentimento unânime e o controle judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE DÍVIDA PELA INVENTARIANTE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO - NULIDADE DA EXECUÇÃO. - A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo - Estando em curso o inventário, qualquer necessidade ou pedido de oneração de bens constantes do espólio deve ser levado ao conhecimento do Juízo perante o qual se processa referida ação (art. 619, do CPC)
- Inexistindo autorização judicial no processo de inventário, o ato jurídico praticado carece de validade (art. 104, do CC), devendo ser declarada a nulidade da ação de execução
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 22848514920078130105, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/04/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2024)

Assim, como cediço,
o contrato foi firmado sem a anuência de todos os herdeiros, notadamente do agravado Luciano Lima Thomaz de Aquino e dos representantes do Espólio de Hélio Thomaz de Aquino Neto.
, hipótese que
afronta a natureza condominial que rege a posse e a propriedade dos bens da herança antes da partilha, conforme dispõe o art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

O argumento do agravante de que obteve a anuência de herdeiros que representam 87,51% dos direitos hereditários não afasta a necessidade de unanimidade para a prática de atos de disposição ou oneração de bens do espólio. Diferentemente das sociedades empresárias, o regime sucessório não se rege por deliberação majoritária, mas pela regra do condomínio hereditário, que exige o consentimento de todos os condôminos para atos que excedam a mera administração
.

Mais grave ainda é a ausência de intervenção do Ministério Público, considerando que, à época da celebração do contrato, havia herdeiros menores de idade, filhos do herdeiro pré-morto Hélio Thomaz de Aquino Neto
, o que viola
o art. 178, II, do CPC, que determina a intervenção obrigatória do
Parquet
em processos que envolvam interesses de incapazes.

A alegação de
supressio
pelo decurso de quase três anos desde o conhecimento do contrato não prospera. Primeiro, porque a nulidade em questão é absoluta e, portanto, não
convalidável
pelo decurso do tempo. Segundo, porque a inventariante judicial foi nomeada recentemente, em substituição à anterior, e agiu prontamente ao tomar conhecimento das irregularidades.

Por fim,
vale também destacar que, há ocorrência de
danos ambientais
na área, comprovada pelos próprios
autos de infração lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)
, os quais
gozam de presunção de legitimidade e veracidade, indicando a ocorrência de infrações ambientais na propriedade durante a vigência do contrato.

Corroborando essa afirmação, vale destacar o laudo pericial encartado nos autos do processo inventário (autos n.
0000001-20.1996.8.11.0009
). No id de n.
185753411, o qual tem
a
seguinte conclusão a respeito da utilização da área:

Com base nas considerações acima,
conclui-se que a FAZENDA CRISTO REI não está

sendo utilizada para o fim almejado no CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS

RURAIS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCULO – PERÍODO 2022-2030.

Quando da vistoria no local, não foi constatado o plantio de nenhuma cultura para a safra

de 2024/2025, visto que a propriedade estava toda tomada por capim.

Ademais, a ausência de dados oficiais capazes de identificar o perímetro da área

consolidada, para efeito de aferir a extensão da área agricultável, impede a mensuração da

renda anual, a ser percebida a título de arrendamento pelo Espólio de Hélio Rocha Thomaz

de Aquino, causando-lhe prejuízos financeiros.

De igual modo, os fortes indícios de desvirtuamento das atividades contratadas, seja pela

prospecção de minério metálico (perfurações), seja pela extração de minério não metálico

(cascalho), seja pela conversão de vegetação nativa ou em auto estágio de regeneração,

sem licença e com emprego de fogo, estão a causar graves infrações ambientais com

possíveis danos financeiros ao Espólio de Hélio Rocha Thomaz de Aquino.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se faz presente. A continuidade da posse do agravante sobre o imóvel, em um cenário de aparente desídia contratual e desrespeito à legislação ambiental, representa risco concreto de agravamento dos danos ao patrimônio do espólio, incluindo a imposição de novas multas e embargos, além da própria degradação do bem, o que dificultaria sua futura alienação e a satisfação dos direitos de todos os herdeiros.

Os investimentos alegadamente realizados pelo agravante no imóvel, embora relevantes, não têm o condão de afastar os vícios formais que maculam o contrato de arrendamento, nem de suprimir a necessidade de proteção ao patrimônio do espólio e aos direitos dos herdeiros, especialmente os menores.

De relevo também a superveniência do fato novo noticiado pelo herdeiro Luciano
(id n. 322371863
, demonstrando que o agravante é réu em ação penal
promovida pelo
Ministério Público
d
o Estado De Mato Grosso
,
por

intermédio do Promotor de Justiça que compõem o
Gaeco – Grupo De Atuação Especial De Combate Ao Crime Organizado
, em que é acusado de
integrar e financiar organização criminosa (“Operação Os
Cabriteiros
”), cuja atuação envolve ocupações ilícitas e domínio territorial em áreas rurais de Mato Grosso

E
mbora
a questão
não se confunda com o objeto desta lide civil
, o caso invariavelmente
revela risco concreto à integridade e destinação do imóvel litigioso, reforçando o perigo de dano inverso caso mantida a posse nas mãos do agravante.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse em favor do espólio, fundamentou-se adequadamente na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025